Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-56.1999.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000054-56.1999.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ DAL MOLIN - CPF: 244.757.509-20 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (APELADO), ANA PAULA CHIOVITTI GIANNICO - CPF: 154.291.478-77 (ADVOGADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (APELADO), MARLENE ERNESTA DAL MOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SARAIVA LEAO BEZERRA - CPF: 380.828.858-23 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MEDEIROS GOMES - CPF: 434.700.208-41 (ADVOGADO), VICTOR PIMPAO TEIXEIRA - CPF: 371.074.948-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA. ÁREA EXCEDENTE SEM REGISTRO. DELIMITAÇÃO POR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA GEORREFERENCIADA. CONFRONTANTES NO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

A controvérsia posta à apreciação recursal consiste em: (i) verificar se a ausência de matrícula do imóvel impede o prosseguimento da ação de usucapião extraordinária; (ii) definir se os confrontantes podem figurar legitimamente no polo passivo da ação

quando inexistente proprietário registral identificado; (iii) examinar se houve violação aos princípios do contraditório, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito pela extinção prematura do feito sem oportunizar o saneamento do processo.

III. Razões de decidir

A ausência de matrícula do imóvel não inviabiliza a propositura da ação de usucapião extraordinária, especialmente quando se tratar de área excedente não registrada, cuja existência foi formalmente reconhecida e delimitada por memorial descritivo, planta georreferenciada, certificação fundiária e documentos de posse. É juridicamente admitida a indicação de confrontantes como réus em ações de usucapião, nos termos do art. 246, §3º, e do art. 319, §3º, do CPC, além da Súmula 391 do STF.

A extinção do processo sem resolução de mérito, sem prévia determinação para saneamento ou complementação documental, viola os princípios estruturantes do processo civil (arts. 5º, 6º, 9º e 321 do CPC), notadamente o da primazia do julgamento de mérito e o contraditório substancial.

Eventual sobreposição da área à imóvel tituladamente registrado em nome da parte recorrida deve ser objeto de análise no mérito da causa, e não na fase de admissibilidade, sendo fundamento, se comprovado, para eventual rejeição da pretensão usucapienda ao final da instrução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1.

A inexistência de matrícula do imóvel não impede, por si só, a propositura da ação de usucapião, desde que a área esteja identificada por planta georreferenciada, memorial descritivo e elementos técnicos hábeis a individualiza-la. 2. Na ausência de proprietário registral é juridicamente admitida a indicação de confrontantes para o polo passivo da ação de usucapião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Sérgio Luiz Dal Molin
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação de usucapião extraordinária, proposta em desfavor das
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. e Alberto Dal Molin
, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,

com fundamento nos arts. 320 e 485, I, do CPC, ao reconhecer a
inépcia da petição inicial

e

a
ausência de documentos essenciais à propositura da demanda
, notadamente a
matrícula do imóvel

objeto da pretensão aquisitiva e a
ilegitimidade passiva
dos réus.

A ação visava à declaração de domínio sobre área de 794 hectares, localizada no Município de Santa Rita do Trivelato, correspondente à “Fazenda Bom Retiro”.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área desde 1979, com base em cessão de direitos sobre excedente de imóvel anteriormente adquirido por ele e seus irmãos.

Diz que o imóvel usucapiendo não possui matrícula própria, sendo remanescente de gleba maior, razão pela qual seria indevida a exigência de matrícula para individualização da área.

Assevera que a decisão de extinção violou os princípios da cooperação processual, contraditório e vedação à decisão surpresa, pois a petição inicial havia sido aceita e o feito regularmente instruído ao longo de mais de duas décadas e que, mesmo diante de alegada deficiência documental, o juízo deveria ter oportunizado a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Forte em tais argumentos pugna pela
nulidade da sentença
e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação de usucapião.

Contrarrazões coligidas no ID n. 288619922, rechaçando os argumentos da peça recursal, e postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de usucapião extraordinária ajuizada por
S
érgio Luiz Dal Molin e Marlene Ernesta Dal Molin
contra
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. e Alberto Dal Molin
, visando a aquisição, por usucapião, de área equivalente a
794 hectares
, identificada como “Fazenda Bom Retiro”, localizada no Município de
Santa Rita do Trivelato.

Conforme narrado na inicial e reiterado nas razões recursais, a área objeto da pretensão decorre de um suposto “excedente” de
2.968,28 hectares

apurado sobre

área previamente adquirida pelos autores e seus irmãos do casal Wilson Vargas de Castilho e Ironilda Garcia de Castilho, cujo título (escritura pública) referia-se a uma gleba de
2.179,5 hectares
, denominada “Barra ou Campina”.

Aduzem os autores que, da área remanescente, detêm a posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, de forma pública e ininterrupta, desde o ano de 1979, de 794 hectares, razão pela qual pleiteiam a aquisição originária da propriedade, por meio de usucapião extraordinária.

Verifica-se que, após 25 anos de trâmite processual, o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob dois principais fundamentos: (i) ausência de documento essencial à propositura da demanda, consistente na matrícula ou outro documento registral referente à área usucapienda; e (ii) ilegitimidade passiva, uma vez que os réus indicados — Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. e Alberto Dal Molin — foram arrolados apenas como confinantes, e não como proprietários registralmente reconhecidos da área, inexistindo, portanto, sujeito passivo legitimamente identificado para a presente ação aquisitiva.

Irresignados, interpuseram recurso os autores.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de usucapião,
com fundamento na ausência de documento essencial — a matrícula do imóvel — e na ilegitimidade passiva dos réus indicados, sob o argumento de que estes não seriam os proprietários registralmente identificados do imóvel usucapiendo.

Pois bem.

A ação de usucapião extraordinária, com assento nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil e nos artigos 319, §3º, 246, §3º e 259, inciso I, do Código de Processo Civil, visa à aquisição originária da propriedade em decorrência da posse prolongada, contínua, pacífica e com
animus domini
. Nessa modalidade aquisitiva, como cediço, não se exige justo título, tampouco boa-fé, sendo suficiente a comprovação da posse pelo prazo mínimo legal, atualmente fixado em 15 (quinze) anos, podendo ser reduzido para 10 (dez) anos nas hipóteses do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

No caso em pauta, os autores alegam ter ocupado área remanescente identificada como Fazenda Bom Retiro, com extensão de 794 hectares, oriunda de um excedente de 2.968,28 hectares apurado em revisão de medição de imóvel adquirido em 1979, junto ao casal Wilson Vargas Castilho e Ironilda Garcia de Castilho. O excedente, cuja existência foi reconhecida pelos alienantes, foi formalizado por meio de cessão de direitos possessórios aos adquirentes (ID n. 288619853 – pag. 269), não havendo matrícula ou registro imobiliário, vez que a área adquirida no total de 2.179, 50 hectares, compunha a matrícula n. 1499 do CRI anterior Rosário Oeste (atual Sorriso).

Nesse contexto, impende salientar que
a inexistência de matrícula ou registro imobiliário da área não impede, por si só, a propositura da ação de usucapião
, sobretudo quando se trata de
área excedente
a imóvel previamente objeto de registro, como é o caso da matrícula n. 1.499, que se refere à área principal e não compreende o excedente posteriormente delimitado. Tal compreensão decorre da própria natureza da usucapião, cuja função é suprir lacunas registrais e garantir segurança jurídica ao fato consolidado pelo tempo.

Outrossim,

a ausência de proprietário registral conhecido também não constitui óbice à tramitação da demanda
, sendo absolutamente legítima a inclusão de
confrontantes

no polo passivo da ação, conforme se extrai do art. 246, §3º, do CPC, do art. 319, §3º, do mesmo diploma legal, e da Súmula 391 do Supremo Tribunal Federal:
"O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião."

A proposito:

“
APELAÇÃO – USUCAPIÃO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MATRÍCULA PERANTE O
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – SENTENÇA ANULADA – A
inexistência de registro imobiliário do bem, objeto de ação de usucapião não impossibilita o reconhecimento da aquisição de domínio mormente porque juntado o memorial descritivo que permite a individualização e identificação do terreno
– A usucapião como forma de aquisição originária da propriedade prevalece sobre o registro imobiliário – Precedentes – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO”.
(TJSP. RAC n. 1008525-51.2021.8.26.0152, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre Coelho,

J. 25/02/2022 - negritei)

No caso em pauta, os autores instruíram a petição inicial com elementos técnicos suficientes para a delimitação da área, quais sejam: memorial descritivo, planta georreferenciada com indicação precisa dos limites e confrontações, além de documentação que comprova a posse contínua — tais como certificados de ITR e CCIR, declaração de posse, fotografias aéreas e contratos de cessão de direitos.

Tais documentos, conforme jurisprudência dominante, suprem de forma funcional a ausência de matrícula, quando esta inexiste, e se revelam idôneos para viabilizar o regular processamento da ação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – MATRÍCULA DO IMÓVEL CANCELADA - NÃO
OCORRÊNCIA - JULGAMENTO BASEADO EM FALSA PREMISSA - NULIDADE DA SENTENÇA –
IMÓVEL INDIVIDUALIZADO EM MEMORIAL DESCRITIVO, COM MAPA E GEORREFERENCIAMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADO POR PROFISSIONAL HABILITADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que a sentença julgou o pedido por premissa equivocada, impositiva a anulação da sentença e a remessa dos autos à instância de origem.

A usucapião é forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei. Decorre, pois, do exercício do jus possessionis.

Colacionado o levantamento topográfico da área, com memorial descritivo, indicando os limites e confrontações com descrição perimétrica da área, devidamente elaborado por profissional com registro no órgão de classe, reputa-se atendido o requisito da individualização do imóvel.”
(RAC n. 0002682-65.2012.8.11.0020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 09.12.24 - negritei)

“
DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL SEM MATRÍCULA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUTORES BENEFICIÁRIARIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO QUE DEVEM SER COMPROVADOS – EVENTUAL DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR A MATRÍCULA QUE DEVE SER REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de matrícula do imóvel não impede a regularização fundiária por usucapião,
sendo suficiente a comprovação dos requisitos de posse mansa, pacífica e com animus domini, conforme o art. 1.238 do Código Civil”.
(RAC n.

1008951-37.2024.8.11.0003,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J.

04.11.24 - negritei )

Ademais, cumpre enfatizar que a extinção do feito sem resolução do mérito, na hipótese dos autos, considerando o longo trâmite processual e a possibilidade de saneamento da irregularidade apontada, violou preceitos estruturantes do processo civil contemporâneo, especialmente os princípios da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), da cooperação (art. 6º), do contraditório (art. 9º) e da boa-fé processual (art. 5º), devendo, portanto, ser desconstituída, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, em observância ao princípio do acesso à justiça.

Demais disso, ainda que se admita, conforme arguido pelos apelados em sede de contrarrazões, a possibilidade de eventual sobreposição da área usucapienda a imóvel titularizado pelos recorridos — especialmente se confirmada a alegação de que 93,26% da área estaria compreendida na Gleba Renato Bueno, já reconhecida por sentença transitada em julgado em favor da recorrida Fazendas Paulistas Reunidas Ltda., no bojo de ação reivindicatória — tal circunstância configura matéria de mérito, a ser devidamente analisada com base em provas técnicas e jurídicas, podendo, se for o caso, fundamentar o indeferimento da caracterização da posse
ad usucapionem
e da pretensão petitória.

Assim, a extinção prematura do feito obstou o exercício do contraditório substancial, impediu o esclarecimento dos limites territoriais efetivos e das cadeias dominiais envolvidas, além de comprometer a busca da verdade real, que constitui a finalidade última do processo.

Dessa forma, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, merecendo ser anulada a sentença de primeiro grau,

a fim de determinar o regular prosseguimento da ação de usucapião
, com retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda ao saneamento do feito,

e demais atos necessários à adequada solução do mérito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025